Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Palavra da vítima. Antecedentes. Período depurador. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - Se os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo - coerentes e harmônicos – não deixam dúvidas de que o réu subtraiu dela, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, R$ 18,00 e aparelho celular – havendo inversão da posse ainda que breve e momentânea -, não se desclassifica o crime de roubo para a modalidade tentada.
2 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 - Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 – Apelação provida em parte.